Tribunal: TJSP
Processo: 2252786-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ordem de bloqueio de cartões de crédito, CNH e passaporte da agravante. Inconformismo. Acolhimento. Medida não assegura o adimplemento do débito e viola flagrantemente direitos constitucionais da executada. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.